Tribunal: STF
Processo: RE 91354
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. SEDUÇÃO. PROCURAÇÃO (REQUISITOS).O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIDO QUE, PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA DO
ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BASTA A INCLUSAO, NO MANDATO,
DO NOME DO QUERELANTE E DA MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.